Tribunal: TJES
Processo: 5008517-70.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008517-70.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IAGO CANDIDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008517-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: IAGO CANDIDO DA SILVA, HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO DOS RÉUS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Iago Cândido da Silva e Henrique Coimbra de Souza contra sentença de pronúncia que os incluiu nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. Os recorrentes buscam a impronúncia, alegando ausência de provas, e, subsidiariamente, pleiteiam a exclusão das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras; e (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza plena quanto à autoria, princípio que cabe ao Tribunal do Júri examinar.

A jurisprudência orienta que prevalece o princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre as controvérsias relativas à autoria e qualificadoras.

No caso, a materialidade foi comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame Cadavérico, enquanto os indícios de autoria são extraídos de depoimentos testemunhais que indicam Iago como o executor e Henrique como o condutor da motocicleta usada no crime.

Quanto às qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), os indícios apontam para a motivação relacionada à disputa entre facções criminosas e à execução da vítima de forma inesperada, sendo, portanto, plausíveis. A exclusão das qualificadoras, nessa fase, seria inviável.

A manutenção da prisão preventiva dos recorrentes é justificada pela gravidade do crime e pelo risco à ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a autoria definitiva e as qualificadoras.

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e pelo risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Rel. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022, pub. 28.06.2022;
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2023, pub. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5008517-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: IAGO CANDIDO DA SILVA, HENRIQUE COIMBRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

I
AGO
C
ÂNDIDO DA SILVA
e H
ENRIQUE
C
OIMBRA DE
S
OUZA
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, os recorrentes buscam a sua impronúncia, alegando para tanto ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão das qualificadoras. Por fim, pugnam pela revogação da sua prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pela negativa de provimento ao recurso.

O MM. Juiz, ao realizar o juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2016, os denunciados, agindo de forma livre, consciente, e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando o denunciado Iago de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Hugo Roger da Conceição Crispim, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico, sendo a causa de sua morte.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, dentre outros.

Quanto aos
indícios de autoria
, têm-se as declarações das testemunhas Hemily de Souza Pina e Willian Paulo Claudio, as quais indicam que Iago foi o executor do delito, enquanto Henrique conduziu a motocicleta usada para a prática delitiva

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Ademais, quanto as qualificadoras, pelos indícios delineados, os crimes foram praticados em virtude da guerra existente entre as facções criminosas atuantes nos bairros Morro Novo e Vila Merlo, em que a vítima foi alvejada quando estava indo em direção a casa de sua tia, sozinha, distraída, além de ter ocorrido em razão da disputa pelo tráfico de drogas, restando portanto, plausíveis e, por esta razão, a dúvida se reverte em favor da sociedade, sendo, portanto, inviável a esta augusta 1ª Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui desenvolvido, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento esposado acima, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator:WILLIAN SILVA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 12/06/2023)”
Grifo nosso.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, analisando detidamente os autos percebo que ainda persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos réus, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual, inexistem, por hora, razão para a modificação da decisão que decretou e manteve suas custódias preventivas.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.